Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. NOVOS DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A decisão acerca da gratuidade de justiça ostenta eficácia rebus sic stantibus, sendo admissível a renovação do pedido, se houver alteração no contexto fático do interessado.
2. Em sede de reexame do pedido de gratuidade de justiça, não logrando a parte interessada demonstrar, por meio dos novos documentos juntados, qualquer alteração em sua situação econômico-financeira, deve ser mantido o indeferimento do benefício.
3. Recurso conhecido e não provido.